Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-65.2019.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500239-65.2019.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante SERGIO
PEREIRA DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta por SÉRGIO
PEREIRA DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
VOTO No 40365
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500239-65.2019.8.26.0550
APELANTE: SÉRGIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO CLARO
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que SÉRGIO PEREIRA
DA SILVA JUNIOR foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Rio Claro, nos autos de Processo Crime
no 1500239-65.2019.8.26.0550, às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão, em regime fechado e, 25 dias-multa, no valor diário mínimo, como
incurso no art. 157, caput, “... § 2o, II ...” e § 2o-A, I, c.c. art. 61, II, “h”,
ambos do Código Penal (fls. 122/132).
Inconformado, SÉRGIO interpôs Apelação (fls. 139).
O recurso foi recebido (fls. 166).
Em suas Razões, pugna o Apelante, preliminarmente, pelo
reconhecimento de nulidade da r. sentença, ante à inobservância do critério
trifásico de dosimetria da pena, com violação ao art. 68, do Código Penal. No
mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, pela desclassificação de sua conduta para a modalidade
tentada. Ainda, requer a modificação de suas penas, com a fixação do regime
inicial semiaberto, inclusive, considerando-se a detração (fls. 140/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 178/179) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 195/210), pugnou pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (fls. 191).
É o relatório.
SÉRGIO foi condenado porque, no dia 27 de julho de 2019, por
volta de 00h40min, na Avenida 52, no 678, Jardim Chervezon, na cidade e
Comarca de Rio Claro, junto de terceira pessoa não identificada, mediante
prévio ajuste e unidade de desígnios, subtraiu, em proveito comum, coisa
alheia móvel, consistente em um relógio de pulso Omega, mediante grave
ameaça a Delmas Aparecido Ferreira Brigido, sua esposa e sogra, com o
emprego de arma de fogo.
1. PRELIMINARMENTE
Pleiteia o Apelante a declaração de nulidade da r. sentença por
infração ao princípio da individualização das penas, mormente porque não
teria respeitado o critério trifásico de dosimetria das penas, tendo considerado
a aplicação de uma causa de aumento de penas na primeira fase.
Todavia, da simples leitura da r. sentença apelada, constata-se
que foi observado referido princípio, com individualização das penas do
Apelante, aplicando-se o sistema trifásico na dosimetria das penas, tendo a
causa de aumento de pena do concurso de agentes, em verdade, sido
considerada como circunstância judicial desfavorável, estando devidamente
justificada a sua aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
Deve, pois, ser afastada a preliminar arguida.
2. NO MÉRITO
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 15/18), Autos de Exibição
e Apreensão (fls. 19/20) e de Entrega (fls. 21/22), Laudos Periciais do local
dos fatos (fls. 60/62) e de Objeto (fls. 64/66), assim como pelos depoimentos
colhidos durante a instrução.
Quanto à autoria, deve ser destacado que SÉRGIO, interrogado
na fase policial, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (fls. 06). Em
Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, afirmando que passava pelo
local, vindo de um bar, quando, ao atravessar uma praça, foi abordado e
colocado no chão, sendo algemado. Negou que tivesse sido encontrado um
relógio em seu poder, pois tinha apenas um aparelho celular que achou nesse
mesmo dia na balada e trocaria por drogas; ainda, não estava armado (mídia).
A vítima Delmas, ouvida na fase policial, afirmou que estava
chegando na sua residência, com sua esposa e sogra, quando, já dentro da
garagem, um dos roubadores adentrou, por debaixo do portão, que estava
fechando; levou uma coronhada na cabeça, sendo obrigado a abrir o portão
para o outro indivíduo; os dois roubadores os levaram até a sala e mandaram
que ficassem deitados no sofá; um ficou vigiando, enquanto o outro
vasculhou a casa a procura de algo de valor; ao perceberem a chegada da
polícia, os roubadores saíram correndo, sendo que um saiu para garagem e o
outro, saiu para os fundos onde havia uma edícula com uma escada que dava
acesso ao telhado; reconheceu o relógio que foi aprendido com o roubador
detido pelos policiais (fls. 05). Em Juízo, reiterou sua narrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
acrescentando que o vizinho deve ter ouvido o barulho, razão pela qual a
polícia foi acionada. Ainda, disse que, no dia dos fatos, sua esposa estava
grávida de oito meses e pedia para que eles levassem tudo. Um deles foi preso
na garagem, enquanto o outro pulou o muro da garagem e fugiu. Em poder do
roubador detido foi encontrado um relógio que estava em seu bolso e que foi
devolvido. Teve certeza que o rapaz preso era um dos roubadores, apesar de
estar de capuz durante o assalto. Por fim, mencionou que sua esposa, que
estava visivelmente grávida, teve o parto prematuro, pois teve perda do
líquido amniótico; mudaram as rotinas da casa. Os dois rapazes estavam
armados, mas o policial disse que não encontrou a arma de fogo. Depois,
encontraram a arma do outro rapaz que fugiu (mídia).
A testemunha Steve Fernandes Gallo, Policial Militar, ouvida em
ambas as fases da persecução penal, afirmou que, na data dos fatos, foi
acionado para atender uma “averiguação” no local dos fatos, oportunidade
em que adentraram a residência e se depararam com um indivíduo que se
entregou prontamente. Realizou a abordagem e o algemou, sendo que, em seu
poder foram localizados um celular e o relógio da vítima. Indagado sobre o
que fazia no local, SÉRGIO confessou que estaria praticando o roubo e que
haveria outro indivíduo no interior da residência com uma arma de fogo e três
vítimas em seu poder. Durante o cerco avistou o outro indivíduo se evadindo
pelos fundos. A vítima tomou uma coronhada, confirmando que eles estavam
armados, e ainda havia uma vítima visivelmente gestante e uma idosa. A
arma foi apreendida no caminho realizado pelo rapaz que fugiu, nas
proximidades de uma sarjeta, tratando-se de um revólver (fls. 03 e mídia).
A testemunha Felipe Ignácio Ruiz, Policial Militar, também
ouvida na fase policial e em Juízo, relatou ter participado do cerco, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
acionado para ajudar a outra equipe. Viu o momento em que um rapaz de
regata e bermuda pulou o muro, apontou uma arma contra a equipe, tendo,
em seguida, dispensado a arma, que foi apreendida. A vítima reconheceu a
arma apreendida como sendo a utilizada no crime, sendo que ela estava
municiada. Não soube informar se a vítima disse se foi SÉRGIO ou o outro
rapaz quem a agrediu (fls. 04 e mídia).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistentes as evasivas do Apelante, que não encontram
sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não era de se esperar que
viesse a confessar a prática do crime, produzindo provas em seu desfavor, com
isso, suas alegações devem ser tomadas como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório, sobretudo da prova oral apresentada
pelas vítimas e pelas testemunhas, que narraram os fatos exatamente como
descritos na inicial.
Não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crime de que
o soubesse inocente; nenhum motivo restou comprovado a permitir tal
conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
Ademais, quando o crime é praticado na clandestinidade, a
palavra da vítima assume fundamental importância. Este é o entendimento
que vem sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito
Criminal, como se constata dos vv. acórdãos, da lavra do Eminente
Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim concluíram:
“... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranqüila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a
materialidade do delito ...” (Apelação Criminal n° 993.06.051224-2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
j. 19.05.2009).
“... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente para, além
das demais evidências trazidas para o caderno processual, ensejar a
condenação ...” (Apelação Criminal n° 993.05.033833-9, j. 19.05.2009).
E, no caso, a vítima afirmou que o rapaz preso pela polícia era o
mesmo que efetuou o roubo em sua residência, sendo, inclusive, preso na
posse do relógio que havia sido subtraído.
No mais, pugna o Apelante pela desclassificação do crime de
roubo consumado para o crime de roubo tentado, contudo, vale destacar que o
crime de roubo se consuma a partir do momento em que a vítima tem o bem
subtraído mediante violência ou grave ameaça, não se exigindo que o agente
tenha posse tranquila da res furtiva, sendo irrelevante que os acusados sejam
detidos logo em seguida à subtração.
Nesse sentido:
“...
Assim,
impossível
o
acolhimento
da
pretensão
de
desclassificação de roubo consumado para tentado, ante a alegação de
inocorrência de posse mansa e desvigiada da coisa, já que o apelante teve
total disponibilidade da 'res' quando fora da esfera de vigilância de seu
proprietário, ainda que por pouco espaço de tempo...” (Apelação Criminal
no 990 08 164221-2. Des. Rel. DEBATIN CARDOSO, j. 07.05.2009. TJSP
6o Câmara de Direito Criminal).
Ainda nesse sentido, o posicionamento pacífico do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que assim já reconheceu:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQÜILA
DA
'RES
FURTIVA'.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. PENA-BASE FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
FECHADO. ART. 33, § 2o, 'B', DO CÓDIGO PENAL.
1. Pacífico o entendimento nesta Corte de que o crime de roubo se
consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna
possuidor da 'res furtiva', subtraída mediante grave violência ou ameaça,
não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da vigilância
da vítima.(grifei)
2. A divergência jurisprudencial restou configurada tendo em vista que,
além de ter sido efetuado o necessário cotejo analítico das teses
supostamente divergentes, os arestos paradigmas, ao contrário do alegado
pelos agravantes, guardam similitude fática com a hipótese 'sub judice'.
3. Não se trata de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, que
encontra óbice no Enunciado no 7 da Súmula desta Corte, mas, sim, de
revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos
incontroversos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento, concedido hábeas corpus,
de oficio, para garantir ao réu Raimundo Alécio de Souza Freitas o
direito de iniciar no regime semi-aberto o cumprimento da pena que lhe
foi imposta na ação penal de que aqui se trata”.( AgRg no REsp no 826605
/ SP Sexta Turma Rel. Min. PAULO GALLOTTI j. 21.02.2008, Dje
10.03.2008).
A questão, hoje, encontra-se até mesmo superada em face do
enunciado da Súmula no 582, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, que é precisa: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada”.
No caso, o Apelante além de exercer a grave ameaça e a
violência contra a vítima, inverteu a posse de ao menos um bem (relógio),
estando, portanto, consumado o crime.
Diante desse quadro, restou clara a prática do crime de roubo, na
forma consumada, não havendo que se falar em absolvição por quaisquer
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
Passo a análise das penas e dos pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas básicas do Apelante foram fixadas
acima dos mínimos legais, na fração de 1/3, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, o concurso de agentes
(que muito embora seja causa de aumento de pena, no particular, foi empregada
como circunstância judicial desfavorável, o que não acarreta qualquer prejuízo ao
Apelante eis que não considerada para o aumento respectivo na fase própria), as
consequências do crime, na medida em que houve a antecipação do parto da
esposa da vítima Delmas, e ainda, o fato do crime ter sido praticado com
violência, já que ele tomou uma coronhada em sua cabeça, vindo a cair no
chão e a sangrar, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e, 13 dias-
multa.
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, a imposição das penas básicas 1/3 acima dos mínimos,
em razão das circunstâncias e consequências do crime, encontra-se
devidamente justificada, devendo, portanto, ser mantida.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância
agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, sendo as penas do
Apelante aumentadas na fração de 1/6, resultando em 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão e, 15 dias-multa, o que também deve ser mantido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
considerando que o crime foi praticado contra mulher grávida, inclusive de
08 meses, sendo perfeitamente perceptível.
Por fim, na terceira fase, foi considerada a causa de aumento de
penas decorrente do emprego de arma de fogo, sendo as penas do Apelante
aumentadas na fração de 2/3, resultando em 10 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão e, 25 dias-multa, que devem ser mantidas à míngua de outras causas
de aumento ou diminuição de penas que pudessem influir na dosimetria das
penas.
O regime fechado foi devidamente justificado na r. sentença
apelada, devendo ser destacado que o crime de roubo, ainda mais em
comparsaria e emprego de arma de fogo, vem assolando a sociedade como
um todo, deixando-a cada vez mais amedrontada, merecendo, ao menos
quanto à fixação do regime prisional, uma resposta mais severa. Ademais, o
montante de pena também o exige.
Ademais, injustificável o abrandamento de regime para início do
cumprimento da pena, pois preciso o § 2o, do art. 387, do Código de Processo
Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012: “O tempo de prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de
pena privativa de liberdade”.
Tivesse o Apelante sido condenado às penas de 08 anos e 01 dia,
ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição, respectivamente, do regime
fechado ou semiaberto, com base única e exclusivamente nos montantes das
penas privativas de liberdade aplicadas, sem a menor sombra de dúvida, por
força dessa nova norma, até que se poderia dizer do seu direito a regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
menos rigoroso (semiaberto e aberto respectivamente), no entanto, no caso,
o regime fechado foi imposto não por circunstância meramente objetiva
decorrente do montante da pena privativa de liberdade aplicada, mas sim
levando em conta o caráter subjetivo decorrente das circunstâncias e natureza
do crime, não se apresentando suficiente, apenas por si, “O tempo de prisão
provisória ... para fins de determinação do regime inicial de pena privativa
de liberdade”, tornando-se necessário, para efeitos de imposição de regime
mais brando (com força de progressão de regime prisional), o preenchimento
de requisito de natureza subjetiva, como o bom comportamento mantido
durante a permanência no cárcere.
Caso não fosse essa a interpretação do novo texto legal, bastaria
então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que fosse,
provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo com o regime
aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos (art. 33, § 2o, “c”, do
Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, por si só, não autoriza concluir que
o Apelante esteja em condições de iniciar o cumprimento de suas penas em
regime mais brando.
A questão, portanto, em toda sua extensão, deve ficar reservada
ao Juízo das Execuções Criminais.
Por fim, consigno que o Apelante respondeu ao processo preso,
sendo negado o apelo em liberdade.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO à Apelação interposta por SÉRGIO PEREIRA DA
SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 1500239-65.2019.8.26.0550
§
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)